Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-30.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE MOTOCICLETA E VEÍCULO. PROVAS INSUFICIENTES. PERÍCIA INCONCLUSIVA. DINÂMICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por A.D.O.S. em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 9.517,47 (nove mil e quinhentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos) a título de dano material, com as devidas correções.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 50989759. Sem preliminares a serem analisadas.
3. Na inicial narra o recorrido que no dia 18 de dezembro de 2022, por volta das 13h24min, teve sua motocicleta danificada pelo veículo conduzido pela recorrente. Acrescenta que transitava na faixa direita do pistão sul quando a recorrente, que estava na faixa do meio, fez manobra repentina entrando para a faixa que estava o recorrido. Que ao perceber que o veículo da parte recorrente estava vindo em sua direção, manobrou na mesma direção, o que fez com que seu ombro batesse na lateral do veículo, fazendo com que caísse e se lesionasse juntamente com sua esposa (carona). Que o fato foi registrado por meio do boletim de ocorrência de n° 9.010/2022-0, registrado na 21° DP.
4. Em razões recursais a recorrente afirma que conduzia seu veículo dentro da velocidade permitida pela via, inclusive adentrava na faixa de desaceleração com destino ao posto de combustível JR, o que afasta a possibilidade de manobra brusca ou em alta velocidade. Que ouviu um barulho alto, e reparou que havia uma nuvem de poeira a poucos metros de seu veículo. Que decidiu estacionar e verificar o ocorrido. Que constatou que havia uma motocicleta caída, com duas pessoas envolvidas no sinistro. Que providenciou o imediato socorro, através do no 192 (SAMU). Que aguardou no local até que as autoridades policiais chegassem, não tendo feito qualquer alteração no estado do local do acidente. Que atribuiu a culpa do fato ao recorrido, afirmando que a causa do acidente foi a mudança de faixa empregada em uma manobra repentina, o que o teria surpreendido e levado a se deslocar para a lateral direita da pista, vindo a colidir com o veículo com seu ombro esquerdo, levando-o ao chão.
5. Do contexto fático-probatório constante dos autos não é possível determinar a culpa de qualquer das pelo acidente de trânsito ora analisado, de modo a configurar o dever de indenizar, pois a dinâmica do acidente não restou comprovada, considerando o laudo pericial inconclusivo da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 50989739). O que se tem são versões antagônicas, sem, contudo, precisarem o que de fato causou os danos sofridos pela parte recorrida.
6. No item “4 ANÁLISE”, do referido Laudo, afirmou o Perito Criminal que: “A análise e dinâmica do acidente fica prejudicada em virtude de o local ter sido desfeito, restando ao perito criminal apenas as informações aqui prestadas”. Por sua vez, no item “5 CONCLUSÃO” concluiu o expert que: “Ante o estudo e interpretação das avarias constatadas e assinaladas, os peritos Criminais concluem que o automóvel VW/FOX examinado teve, em época recente aos exames, sua parte posterior direita envolvida em colisão com corpo rígido, em local e circunstâncias que não podem precisar. (...)” .
7. Como destacado pelos Peritos Criminais, o fato de o local do acidente não ter sido preservado prejudicou a realização de um estudo mais apurado, no sentido de demonstrar a dinâmica do evento e, possivelmente, apontar o culpado pelos danos causados. Assim, concluíram que, embora o veículo VW/FOX possua avarias, não foi possível precisar o local e as circunstâncias em que se deu o evento danoso.
8. Assim, como não foram produzidas provas suficientes para demonstrar com exatidão a dinâmica do evento danoso, deve a sentença ser reformada, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo recorrido, afastando, assim, a condenação imposta à recorrente a título de danos materiais.
10. Pela documentação de ID 50989746 é possível verificar ser a recorrente merecedora da gratuidade de justiça, que fica deferida. Igualmente fica deferido o mesmo benefício ao recorrido, eis que assistido pela Defensoria Pública do DF. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 Lei n. 9.099/95).
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.